Tribunal: TJDFT
Processo: 0715484-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715484-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DEIZE CAMILO JORGE AGRAVADO: SONIA PEREIRA DE SOUZA DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrai (Proc. 0737010-72.2017.8.07.0001 - id 118188053), cujos declaratórios foram rejeitados (id 122185839) que, em execução de contrato de aluguel, a intimou para, no prazo de 15 dias, ratificar o interesse na penhora de cotas sociais da empresa MS Studio Salão de Beleza Ltda.-ME, exibindo o contrato social da empresa e das respectivas alterações, para fins de comprovar que a executada é sócia, bem como para assumir o ônus, em caso de ratificação, de adiantar os custos da perícia técnica contábil, destinada a definir o valor pecuniário das cotas e o patrimônio líquido da empresa. Alega omissão quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça, reafirmando que a agravada não faz jus ao benefício, pois é sócia de empresa do ramo de estética, com sede em bairro nobre – Jardim Botânico. Sustenta que a certidão simplificada juntada aos autos demonstra que a qualidade de sócia e que a decisão afronta o CPC 797 e 861, inexistindo previsão legal para o exequente custear o procedimento, ônus que atribui à executada. Aponta perigo de dano na possibilidade de a agravada simular a alteração do contrato social. Requer a antecipação da tutela para revogar a gratuidade de justiça e para que se dê início ao procedimento do CPC 861, sem ônus para si quanto à eventual perícia. 2. A revogação da gratuidade de justiça depende da prova de mudança da capacidade econômico-financeira do beneficiário, ônus do qual, à primeira vista, não se desincumbiu a agravante. A alegada condição de sócia de empresa, de per si, não afasta a hipossuficiência da agravada, carecendo os autos de prova da situação financeira da sociedade, como, v.g. a demonstração do seu faturamento mensal. Quanto à penhora das cotas e o adiantamento dos custos com a perícia, não vislumbro periculum in mora justifique a antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator